Tribunal: TJDFT
Processo: 0715779-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO COM BASE NA AFETAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 987/STJ. CANCELAMENTO DA AFETAÇÃO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL. RESSALVA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA O CONTROLE DE ATOS DE CONSTRIÇÃO.

I. Com o cancelamento da afetação do Tema Repetitivo 987, pelo Superior Tribunal de Justiça, não subsiste a suspensão da execução fiscal determinada com esse fundamento.

II. O deferimento do processo da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, sem prejuízo da competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, nos termos do artigo 6o, incisos I a III e § 7o-B, da Lei 11.101/2005.

III. Recurso conhecido e provido.